Tribunal: STF
Processo: ARE 1239916
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO – CRIMINAL – DESACATO – Sentença que julgou improcedente devido não existir prova suficiente para a condenação. Artigo 386, VII, do CPP. Princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do Juiz. Palavra da vítima é suficiente para condenação, devendo ser valorada, pois em harmonia e coerência com as demais provas dos autos, em especial, com gravações dos fatos. Artigo 155, “caput” do CPP. É lícito ao julgador utilizar elementos informativos produzidos antes de estabelecido o contraditório, em fase inquisitorial, desde que corroborados com provas produzidas sob pálio da ampla defesa e contraditório. Recurso Provido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LVII, da CF. Sustenta que “não restou provado o dolo específico de depreciação da função pública, elemento necessário à configuração do delito de desacato”.
    O recurso é inadmissível. 
    De início, anoto que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que foi recepcionada pela Constituição Federal a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato (ADPF 496, julgada sob minha relatoria).
    Quanto aos elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido: 
    “[...]
    A despeito da conclusão a que chegou a douta sentenciante, tenho por comprovada nos autos da materialidade do delito, tanto pelo termo circunstanciado (fls. 04/11), como pelos vídeos juntados aos autos e, ainda, pelas provas orais produzidas em audiência.
    A autoria delitiva, da mesma forma, restou induvidosa nos autos. Senão, veja-se.
    Marcos Rogério Barreli Palandi, funcionário do setor de fiscalização de trânsito da cidade de Guaratinguetá, disse sob o pálio do contraditório que, devido à colocação de uma placa de ‘proibido estacionar’ em frente ao estabelecimento do réu-apelado, este passou a indagá-lo sobre a razão de tal procedimento. O depoente ainda contou-lhe que apenas seguia ordens e orientou os funcionários da prefeitura para que iniciasse os trabalhos nesse sentido. Palandi afirmou que, durante a colocação da tal placa, o réu veio com uma câmera, aproximou-se dele e começou a desacatá-lo dizendo: “Você é um bosta! Vocês está fazendo isso daí... você é um grande filho da puta”. Asseverou que o apelado ainda mandou que ‘tomasse naquele lugar’, bem como que, à noite, ele (o réu) iria ‘acertar as contas com ele’, sendo que, quando (o réu) voltasse para a política, ela ainda se veria com ele. O declarante resumiu dizendo que foram diversas ameaças, ofensas e o próprio desacato. Ao ser questionado, com relação à ameaça, Palandi disse que se sentiu ameaçado, inclusive, tendo procurado orientação junto a um delegado de polícia. (...) Por fim, disse que ao chamar a polícia militar, contou aos agentes que havia sido desacatado e ameaçado, devido à ordem que estava cumprindo, sendo que, quando a viatura chegou, aquela deu voz de prisão ao réu.
    [...]
    Pois bem. Tenho que a versão trazida ao Juízo pelo réu, pela testemunha de defesa Elias Habib Nicolas e, por consequência, pela sua Defesa não convence.
    E isto porque, de análise atenta dos depoimentos colhidos em juízo, notadamente o do servidor público desacatado aliados às filmagens juntadas aos autos, entendo por comprovado que o apelado, de fato, desacatou o funcionário municipal, conforme passarei a expor.
    [...]
    Em suma, mais não é preciso dizer, uma vez que os elementos de convicção sinalizam indubitavelmente, que o apelado praticou os fatos descritos na denúncia, extraindo-se da conduta do réu a nítida intenção de ofender a dignidade do agente público durante o exercício de suas funções, devenso ser condenado reformando-se a r. Sentença ‘a quo’.” 
    No caso, a parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator